Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CAUSÍDICO. REPASSE AO CLIENTE. NÃO EFETIVAÇÃO. RESSARCIMENTO. VÍNCULO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. Na hipótese em que o autor pretende a reparação de danos causados por advogados, no exercício da atividade objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, por se tratar de responsabilidade contratual e não existir norma específica sobre a matéria, incide o prazo prescricional geral, de 10 anos, previsto no artigo 205, do Código Civil. Precedentes. O indeferimento da produção de prova testemunhal não incorre em cerceamento ao direito de defesa se desnecessária ao deslinde da demanda. Não há que se falar em ausência de interesse de agir se a parte não conseguiu contato extrajudicialmente com os advogados contratados antes do ajuizamento da demanda. Ambos os advogados contratados, em conjunto, para o patrocínio dos interesses do autor respondem solidariamente pelos danos decorrentes das condutas praticadas, ainda que apenas por um dos profissionais. A quantia levantada por alvará judicial por um dos patronos e não repassada ao cliente deve ser ressarcida, acrescida de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual, nos termos do artigo 405, do Código Civil.